Tribunal: TJMT
Processo: 1017058-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017058-16.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estupro de vulnerável, Crime Tentado, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROMARIO TAVARES DA SILVA - CPF: 706.386.461-03 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), M. M. A. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017058-16.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ROMARIO TAVARES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO E AMEAÇA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
– PACIENTE QUE POSSUI DIVERSOS REGISTROS CRIMINAIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de que o paciente não cometeu os crimes que lhe são imputados não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração probatória, sendo suficiente nessa quadra processual a demonstração do
fumus comissi delicti
.

Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do paciente, revelada pelo registros criminais que ostenta.

Enunciado no 6 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017058-16.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: ROMARIO TAVARES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Romário Tavares da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o mantém preso cautelarmente, denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 217-A, c/c art. 14, II, e art. 147, todos do Código Penal [
estupro de vulnerável tentado
e
ameaça
], em concurso material.

A defesa sustenta que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, inexistindo elemento concreto a justificar a segregação cautelar.

Aduz que:
1)
o
decisum
foi baseado “
única e exclusivamente nas palavras da ofendida, sem qualquer ponderação. (...) Ainda, colhe-se do
seu
relato
(...)
que esta já foi submetida a uma situação de abuso por parte de um familiar, tudo a indicar uma possível ‘falsa memória’
”;
2)
há violação ao princípio da presunção de inocência e;
3)
Romário não é reincidente específico.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para que seja relaxada / revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a fixação do monitoramento eletrônico.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 176458181).

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 176461679).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017058-16.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, a impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Romário Tavares da Silva
, por ordem do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
dentro da ação penal n. 1007492-31.2023.8.11.0004, na qual foi denunciado pela prática
dos crimes previstos no artigo 217-A, c/c art. 14, II, e art. 147, todos do Código Penal [
estupro de vulnerável tentado
e
ameaça
], em concurso material,
consoante se depreende da peça acusatória:

“(...)
Consta do procedimento investigatório que, no dia 19 (dezenove) de julho de 2023, por volta das 12h50min, no estabelecimento comercial “L.A. Modas”, localizado na avenida General Carneiro, bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado ROMÁRIO TAVARES DA SILVA, ciente da ilicitude de reprovabilidade da conduta,
tentou constranger a vítima Marlene Mariana Araújo Silva, que contava com apenas 13 (treze) anos de idade a época do fato, a prática de conjunção carnal
, valendo-se de sua vulnerabilidade.

Ainda, na dinâmica dos fatos,
o denunciado ameaçou, por palavras, a vítima Adelcione Junio de Oliveira, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em ameaça de morte
.

De acordo com o apurado, na data e local antes mencionados, a adolescente Marlene Mariana Araújo Silva encontrava-se aos cuidados do estabelecimento comercial denominado “L.A Modas”, porquanto sua genitora havia se ausentado para buscar o almoço.

Em dado momento,
o denunciado, que apresentava uma lesão na cabeça, adentrou ao comércio alhures e, inicialmente, pediu ajuda à vítima para comprar uma medicação, ao passo que ela foi até o caixa e, temerosa por sua integridade física, deu-lhe R$ 14,00 (quatorze reais) em espécie
.

A prosseguir, percebendo que a adolescente estava sozinha no local, o denunciado pediu para usar o banheiro, a fim de lavar o seu ferimento, tendo a ofendida, mesmo amedrontada, respondido positivamente.

Ocorre que, logo após, o denunciado se aproximou da ofendida, já sem camisa, pedindo para que ela limpasse o sangue que havia escorrido em sua barriga, determinando, também, que a adolescente fechasse a porta do estabelecimento e, de inopino, investiu contra a vítima, na tentativa de tirar a sua blusa, perguntando ainda a ela: “tá com medo gatinha?
” (sic).

Ato contínuo, a adolescente correu em direção a farmácia vizinha àquele estabelecimento, sendo perseguida pelo denunciado, momento em que o Sr. Aldecione Junio de Oliveira, vendo aquela situação, interveio em favor da vítima e, no mesmo instante, acionou uma guarnição da Polícia Militar, enquanto que o denunciado, percebendo que a polícia havia sido chamada, negou os fatos e empreendeu fuga, proferindo ameaças em desfavor da mencionada testemunha.

Os agentes de Segurança Pública se fizeram presentes naquele local e, em diligências, obteve êxito em localizar o denunciado Romário, o qual negou veementemente que teria investido contra a vítima.

Consta, por fim, que, na ocasião de sua detenção, o denunciado proferiu ameaças de morte à Adelcione Junio de Oliveira, com os seguintes dizeres: "na hora que eu sair, vou te dar um pipoco" (sic). Inclusive, durante a confecção da ocorrência na Central de Atendimento da Polícia Militar, ele bradou ainda: "vou estourar seu peito na bala" (sic).

Oportunizado o interrogatório, o denunciado negou todas as imputações que lhe foram atribuídas, a aduzir que, na ocasião dos fatos, estava na companhia de sua convivente e apenas teria solicitado a vítima para lavar o seu ferimento no local.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ROMÁRIO TAVARES DA SILVA como incursos nas sanções do artigo 217-A, “caput”, c/c artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Ordinária Federal no 8.072/90, e do artigo 147, “caput”, do Código Pena l, em concurso material (art. 69 do CP)
(...)”.

Segundo consta dos autos,
Romário Tavares da Silva
foi preso em flagrante, no dia 19/7/2023, por ter, em tese, praticado os crimes de ameaça e estupro de vulnerável tentado.

Na audiência de custódia, o juízo plantonista da Comarca de Barra do Garças homologou a prisão em flagrante e decretou o claustro preventivo do paciente, com lastro na garantia da ordem pública, sob os seguintes termos:

“(...)
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a
existência do fato criminoso
e trazem
indícios suficientes de autoria
recaindo sobre o custodiado. Isso, pois a documentação acostada indica que o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela.

Cito trechos relevantes:

ISRAEL LEITE ARAÚJO, policial militar: QUE é 2° sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, atualmente prestando serviço no 2° BPM, nesta cidade;
QUE na data de 19/7/2023, por volta das 12:50h, a guarnição PM da área central, composta pelo depoente e SD PM KEVIN KLINE, foi solicitada pelo comunicante ADELCIONE JUNIO DE OLIVEIRA o qual no local passou a declarar que é vizinho da genitora da vítima MARLENE MARIANA ARAUJO SILVA, que é proprietária da empresa por nome fantasia L.A. MODAS, e em dado momento a filha da proprietária, vítima do boletim de ocorrência, teria permanecido na loja enquanto sua mãe deslocou até sua residência para buscar o almoço, momento em que o suspeito ROMARIO TAVARES DA SILVA após sair de uma vias de fato com o seu irmão, chegou na localidade e ao adentrar, percebeu que a menor encontrava-se sozinha, vindo a abordá-la no interior do estabelecimento solicitando um dinheiro para comprar uma medicação, sendo que a vítima MARLENE foi até o caixa e temerosa por sua integridade física deu lhe R$ 14,00 (quatorze reais) em espécie, aproximadamente, e o suspeito ROMARIO não satisfeito, aproximou novamente da menor MARLENE, tirou a camisa que estava vestido e pediu para que a adolescente limpasse sua cabeça e seu corpo fazendo menção, longo em seguida de ficar pelado, momento em que bastante nervosa a vítima tentou sair sendo impedida pelo suspeito que disse: "tá com medo gatinha", e posteriormente, o suspeito tentou tirar suas vestimentas; QUE a vítima em desespero conseguiu se safar do suspeito correndo para a farmácia do lado, o suspeito logo em seguida tentou acompanhar a vítima sendo impedido pela comunicante/testemunha ADELCIONE que ouviu o pedido de socorro da proprietária da farmácia ao lado, Sra. FLAVIA CAROLINE CAMPOS LUZ, arrolada no boletim de ocorrência como testemunha; QUE relata ainda a testemunha ADELCIONE que tentou deter o suspeito, porém foi ameaçado de morte, e logo em seguida, ao ver que estaria sendo acionado a Polícia Militar, o suspeito saiu às pressas do local tomando rumo ignorado
; QUE diante dos relatos, a guarnição PM realizando rondas nas adjacências do local e colhendo informações de populares pelas ruas e as características pertinentes do suspeito, descobriram o endereço deste, na Rua Padre Cicero, esquina com a Rua Rubi, atrás do Motel Vem Comigo, localidade em que o suspeito não se encontrava; QUE ao realizar as demais diligências, localizaram o suspeito ROMARIO escondido atrás de uma torre de caixa d'água, nos fundos do bar conhecido como BAR DA PAULA, próximo a sua residência; QUE o suspeito foi detido com várias lesões corporais (escoriações no joelho esquerdo, costas lado esquerdo e corte contuso no couro cabeludo do lado esquerdo) provenientes de uma vias de fato com seu irmão, o qual encontra-se hospitalizado na UPA de Barra do Garças/MT; QUE o suspeito ROMARIO TAVARES DA SILVA foi encaminhado para a Central de Atendimento PM para elaboração do boletim de ocorrência, e posteriormente, encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil - Centro - Barra do Garças/MT com as lesões corporais mencionadas anteriormente; QUE foi feito o uso de algemas por receio de fuga e para resguardar a integridades física dele próprio e da guarnição PM; QUE a testemunha FLÁVIA possui imagens de monitoramento que pode testificar parte da ação do suspeito na localidade.

ADELCIONE JUNIO DE OLIVEIRA, testemunha da suposta tentativa de estupro de vulnerável e vítima de ameaça: QUE é vizinho da vítima MARLENE MARIANA ARAUJO SILVA de 13 (treze) anos e de sua genitora LUCIANE ARAUJO DANTAS, sendo que o depoente tem um comércio de espetinhos que fica em frente a residência/comércio da vítima; QUE LUCIANE tem uma loja de roupas denominada L.A. MODAS;
QUE na data de hoje 19/7/2023, por volta das 12:40h, o depoente estava saindo de seu comércio quando visualizou o suspeito ROMARIO dentro da loja L.A. MODAS, sendo que ROMARIO estava sem camisa e tentava segurar MARLENE; QUE MARLENE conseguiu correr para o interior da farmácia ao lado e ROMARIO perseguiu MARLENE na intenção de pega-la, vindo também a entrar na farmácia; QUE a dona da farmácia, Sra. FLAVIA, gritou por socorro e imediatamente o depoente correu para prestar o auxilio, conseguindo retirar MARLENE da farmácia, enquanto que o suspeito permanecia no interior desta; QUE o depoente foi quem ligou para a Polícia Militar; QUE o suspeito conseguiu foragir do local antes da chegada dos militares
; QUE conversou com os policiais militares e passou as características do suspeito; QUE ressalta que o suspeito e o irmão dele estão há cerca de uns 20 (vinte) dias no setor (bairro), e aparentemente estão causando confusão devido a bebida alcoólica e possível uso de drogas;
QUE após o suspeito ser detido, este ameaçou o declarante "na hora que eu sair, vou te dar um pipoco" e durante a elaboração do boletim de ocorrência na Central de Atendimento PM, o suspeito ameaçou dizendo "vou estourar seu peito na bala"
; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DO SUSPEITO ROMARIO TAVARES DA SILVA PELO CRIME DE AMEAÇA.

MARLENE MARIANA ARAUJO DA SILVA, vítima da tentativa de estupro de vulnerável: “Minha mãe pediu para que cuidar da loja enquanto ela ia em casa prepara o almoço, e chegou um cara machucado me pedindo ajuda de dinheiro, e se ele podia se limpar no banheiro, porque a cabeça dele tava machucada, e eu disse que sim,
só que ele me chamou para limpar ele, e foi falando para mim fechar a porta da loja, e veio para cima de mim, tentando tirar minha blusa, só que eu corri para a farmácia ao lado pedindo ajuda, e ele ainda correu até a vizinha atrás de mim, só que o vizinho da frente viu a situação e correu em cima dele, para segurar ele ,
minha mãe chegou e encontrou com ele, mas ele começou dizer que não fez nada, que eu era mentirosa, e que até casado ele era.”

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Além disso, há evidente risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, e que pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais em curso (enunciado n. 6 da TCCR/TJMT), como no caso vertente, em que o autuado possui extensa fixa criminal, já tendo sido denunciado por roubo, furto qualificado e homicídio.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, já que a pena máxima cominada para o delito supostamente perpetrado suplanta o mínimo legal.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza. Precedentes: (...).

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP,
CONVERTO
a prisão flagrancial
em PRISÃO PREVENTIVA
em relação ao(s) custodiado(s)
ROMARIO TAVARES DA SILVA
(...)
”.

O artigo 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [
fumus comissi delicti
], além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
].

Embora a defesa sustente que a segregação cautelar se funda somente na palavra da vítima, a autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo a presença dos indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade, relevada no depoimento especial da vítima, no qual ela descreveu com detalhes o ato delituoso, sendo sua versão corroborada pela declaração do vizinho que a socorreu, Adelcione Junio de Oliveira, que inclusive foi ameaçado pelo paciente em razão da comunicação dos fatos à Polícia Militar.

Outrossim, a legislação processual penal não exige prova
concludente
da autoria delitiva para que haja a decretação da prisão preventiva, bastando nesse momento a presença de indícios suficientes da prática da infração penal, que, pelo cotejo dos elementos que instruem a ação constitucional, foram devidamente demonstrados, sendo certo que a confirmação (ou não) da tipicidade das condutas imputadas ao denunciado depende de ampla dilação probatória, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, circunstância inadmissível na presente ação constitucional.

Depois, o oferecimento da denúncia e recebimento desta pelo juízo de origem reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação e, consequentemente, o
fumus comissi delicti
.

Do mesmo modo, no que se refere ao
periculum libertatis
, a prisão cautelar foi decretada para o resguardo da ordem pública, considerando a periculosidade do agente.

Como é sabido, o risco de reiteração delitiva pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Em consulta ao Sistema PJe 1o grau, constatei que
Romário
foi denunciado pela prática dos crimes de roubo [Autos no 1001109-54.2021.8.11.0021], tentativa de furto simples [Autos no 0000395-82.2019.8.11.0021], furto qualificado, e outros, [Autos no 0000961-48.2016.8.11.0017] e furto simples [Autos no 0001263-65.2016.8.11.0021].

Por fim, havendo indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares diversas do claustro, vistos que insuficientes para a preservação da ordem pública.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Romário Tavares da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023